Tribunal: TJES
Processo: 5000161-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIANA BECALLI DOS SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Mariana Becalli dos Santos da Silva contra decisão que deferiu pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, requerido pelo Banco Itaú Unibanco Holding S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial encaminhada à agravante para constituição em mora é válida para fins de busca e apreensão; (ii) verificar se a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros poderia ser analisada no âmbito do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A notificação extrajudicial enviada ao domicílio da devedora atende aos requisitos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1132, sendo suficiente para a constituição em mora, independentemente de comprovação do recebimento pessoal pelo destinatário.

4)
A ausência de especificação do valor da parcela inadimplida na notificação não acarreta nulidade, pois a devedora tem ciência do valor e da quantidade de prestações em atraso, além de o documento conter código de barras para acesso ao boleto de pagamento.

5)
A alegação de abusividade da capitalização diária de juros não pode ser analisada no agravo de instrumento, pois a decisão recorrida não abordou essa matéria, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. notificação extrajudicial enviada ao domicílio do devedor é suficiente para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme Tema 1132 do STJ.

2. A ausência de indicação expressa do valor da dívida na notificação não a invalida se o devedor possui meios para identificar o montante devido.

3. Questões não analisadas na decisão recorrida não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1951888/RS (Tema 1132).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, por igual votação, a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Mariana Becalli dos Santos da Silva
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
Banco Itaú Unibanco Holding S.A.

A agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, visando impedir a apreensão do bem, sustentando a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, bem como a irregularidade da notificação extrajudicial que fundamentou a busca e apreensão.

Segundo consta, o alienante fiduciário encaminhara notificação extrajudicial ao domicílio da devedora, devidamente entregue em 17/07/2024, ostentando o seguinte teor:

“Prezado(a) Senhor(a),

Servimo-nos da presente para cientificá-lo de que,
até esta data, não acusamos recebimento da parcela com vencimento em 25/03/2024 e as demais subsequentes
, referentes ao contrato acima referido, ficando V.Sa. constituído em mora, nos termos do art. 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 911/69, com alteração da Lei 13.043/14.

Informamos ainda que caso não haja o pagamento da(s) referida(s) parcela(s) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento desta, ocorrerá a negativação do seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito, caso ainda não tenha ocorrido, e poderá ser ajuizada a medida judicial cabível, sem prejuízo de respectivo protesto, sendo, nesse caso, de sua responsabilidade a regularização, bem como o respectivo pagamento das custas e despesas perante o cartório de protesto”.

Nada obstante a recorrente alegar ausência de especificação do valor da parcela em atraso, aventada omissão não tem o condão de acarretar-lhe qualquer prejuízo, porquanto conhecedora do valor e da quantidade de prestações inadimplidas.

Além disso, o documento apresenta código de barras bidimensional para acesso ao boleto de pagamento, razão pela qual não prospera o alegado desconhecimento do
quantum debeatur
.

Aliás, para essa espécie de pretensão, aplica-se o novel entendimento do STJ firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1951888/RS, que deu origem ao
Tema n.º 1132
,

in verbis
:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),

para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Ademais, as questões relacionadas à abusividade dos juros não constam da decisão agravada, o que impede o enfrentamento da matéria por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento nº 5000161-52.2025.8.08.0000

Agravante:
Mariana Becalli dos Santos da Silva

Agravado:
Itau Unibanco Holding S.A.

Relatora:
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu, nos autos da ação de busca e apreensão que deferiu a busca e apreensão do veículo.

A agravante pretende impedir a apreensão do bem, sustentando a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, bem como a irregularidade da notificação extrajudicial que fundamentou a busca e apreensão.

O eminente relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, votou por
CONHECER EM PARTE
o recurso e a ele negar provimento sob fundamento de que o consumidor possuía meios de saber o valor devido.

Verifico que o Relator deixou de conhecer parte do recurso por não ser possível analisar a alegação de abusividade de determinada cláusula por não constar da decisão recorrida, sob risco de supressão de instância.

Após analisar detidamente os autos e os documentos colacionados, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, acabei por alcançar conclusão diversa. Explico.

Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia liminar de busca e apreensão, em que se analisa o preenchimento dos requisitos legais para concessão da medida, reputo possível conhecer da alegação de abusividade de cláusula contratual capaz de afastar a mora.

Ou seja, se a abusividade contratual apontada pelo agravante - ilegalidade da capitalização diária sem previsão expressa no contrato - tem o condão de afastar a mora, como de fato possui, a análise desse ponto em cognição sumária é possível ao órgão colegiado, ainda que não tenha sido aduzido na instância originária, pois capaz de obstar os efeitos da decisão recorrida se carregada de robustez suficiente.

Em diversas ações de busca e apreensão, as alegações defensivas, quando capazes de afastar a mora e impedir a concessão da medida de busca e apreensão “
in limine litis”
, foram apreciadas pelo colegiado em sede recursal.

Cito alguns precedentes, inclusive com a mesma tese aqui apresentada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. Alegação de abusividade na capitalização de juros e ausência de informação clara sobre a taxa diária aplicada. [...] 6) O reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, afastando o pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A capitalização diária de juros, sem a devida informação clara sobre a taxa diária aplicada, viola o dever de informação e caracteriza abusividade nos contratos bancários. 2. A abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, impedindo a busca e apreensão do bem. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001335-96.2025.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 01/Mai/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A TAXA INCIDENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. [...] DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A capitalização diária de juros, para ser válida, deve estar expressamente pactuada e acompanhada da indicação da taxa diária aplicada, sob pena de violação ao dever de informação do consumidor. A ausência de informação sobre a taxa de juros incidente na capitalização diária caracteriza abusividade contratual, tornando a cobrança ilegal. O reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros descaracteriza a mora e impede a concessão da medida liminar de busca e apreensão. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5018429-91.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 11/Apr/2025)

Considerando que a divergência se refere, a princípio, quanto à admissibilidade do recurso, deixo de me manifestar quanto ao mérito.

Do exposto, apresento voto divergente no sentido de
CONHECER na íntegra
o recurso, devendo os autos retornarem ao eminente relator para apreciar a alegação de ilegalidade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões